Tribunal: TJDFT
Processo: 0722818-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722818-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASS DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ASCADE RECORRIDO: LEANDRO MENDES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CLUBE RECREATIVO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. AGRESSÃO FÍSICA COMETIDA POR SEGURANÇA. EXCESSO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E INFORMANTES. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ASSOCIAÇÃO PELO ATO ILÍCITO COMETIDO POR EMPREGADO. IMPRUDÊNCIA VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando reputada desnecessária para a resolução do litígio, não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido devidamente produzida a prova testemunhal postulada. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir aquelas que são necessárias para solução do litígio, dispensando diligências inúteis à instrução do processo, consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15. 2. A associação civil sem fins lucrativos, ao disponibilizar clube recreativo para público restrito, composto pelos associados e convidados deles, não atua como fornecedora nem presta “serviço” compatível com a definição do. 3o, § 2°, do CDC. 3. Cabe ao juiz atribuir, às provas produzidas pelos informantes do Juízo, o valor que possam merecer (art. 447, § 5o, do CPC/15). O depoimento do informante detém valor probatório, quando compatível com os demais elementos apresentados no processo. 4. Demonstrados os fatos constitutivos, caberia à Ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC/15), sobretudo por ser ela, na qualidade de proprietária e mantenedora do clube, a detentora da melhor condição de demonstrar a inveracidade das alegações autorais. 5. O não cumprimento do ônus da prova que incumbia à Ré enseja a conclusão de que a agressão física reportada na inicial foi verdadeira, o que demonstra o nexo causal entre a imprudência do segurança no desempenho da função e a lesão sofrida pelo Autor. 6. O art. 932 do Código Civil dispõe que o empregador é responsável pela reparação civil decorrente de conduta praticada pelos seus empregados, serviçais ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir. 7. Para fins de responsabilidade subjetiva, ainda que se possa vislumbrar a ocorrência do dolo, a comprovação da culpa é suficiente para ensejar o dever de reparação. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 942, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando que o julgamento do recurso de apelação foi suspenso em razão do pedido de vista do 1o Vogal, mas a 2a Vogal optou por adiantar seu voto, acompanhando o Relator. Na sessão de prosseguimento, o 1o Vogal apresentou voto divergente e então o quórum foi aumentado. Nessa sessão foi reduzida a verba fixada a título de danos morais. Afirma que a 2a Vogal não estava presente na sessão de prosseguimento, não sendo possível dar cumprimento à norma que determina que “os julgadores que tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento”, o que implica em nulidade do julgamento; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que restou comprovado, por depoimentos testemunhais, que seus prepostos não agrediram fisicamente o recorrido, o qual não se desincumbiu de seu ônus probatório. Requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, OAB/DF 4.604 (ID 24295400). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 942, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, OAB/DF 4.604 (ID 24295400). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025